Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, bem como as qualificadoras. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu colaborou com a prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A culpabilidade, como circunstância judicial, constitui-se em um juízo de reprovabilidade da conduta. A premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente a avaliação negativa da culpabilidade.
6. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, porque há nos autos certidão que comprova a condenação do réu por fato anterior ao delito em comento. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema 1077/STJ.).
7. As circunstâncias do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, merecem ser valoradas negativamente, porque o recurso empregado dificultou a defesa da vítima, a qual não esperava o ataque.
8. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
9. A jurisprudência estabelece, como baliza para a definição do quantum de diminuição de pena, o iter criminis percorrido pelo agente, devendo-se observar se houve o esgotamento dos atos de execução. Em razão disso, se tiver sido percorrida grande parte do iter criminis, com a prática integral dos atos de execução, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, em 1/3 (um terço). Na espécie, o réu esgotou os atos de execução de que dispunha e o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele.
10. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
11. Recurso conhecido e desprovido.